Tribunal: TJBA
Processo: 8000778-88.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000778-88.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: EDMILSON NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA APELADA (ART. 373, II DO CPC). SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Município apelante não comprovou o pagamento do salário do mês de décimo terceiro salário de 2012 devido ao servidor público municipal, ora apelado.

2. Não se desincumbiu o Ente Público do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

3. Comprovado o vínculo obrigacional e não havendo o Município se desonerado da prova do adimplemento do valor reclamado, impõe-se a obrigação de pagar.

4. Sentença mantida. Recurso de Apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000778-88.2017.8.05.0043
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como apelado EDMILSON NASCIMENTO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.